Tribunal: TJPA
Processo: 0012948-31.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012948-31.2010.8.14.0301

APELANTE: CLEONICE DIGER TABOSA VILHENA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLEONICE DIGER TABOSA VILHENA, devidamente representada em Juízo, contra Acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Público, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de SEMOB e o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, a autora relata que em 25.01.08, por volta de 16h, quando atravessava a faixa de pedestre próxima à Tv. Timbó, na Av. Duque de Caxias, foi atingida por um veículo, resultando lesões corporais.

A apelante responsabiliza o Município de Belém e a SEMOB pelo acidente, tendo em vista que, à época, haviam sido inauguradas obras realizadas na AV. Duque de Caxias, bem como estava sendo realizada uma campanha educativa para que os motoristas de veículos automotores respeitassem o trânsito de pedestre, sendo o foco dessa campanha a Duque de Caxias.

Menciona que as campanhas educativas e a orientação aos motoristas foram insuficientes, ao passo que a autora requer indenização pelos danos materiais e morais que sofreu ao ser atropelada na faixa de pedestre.

Os réus foram citados e apresentaram contestações.

O Município de Belém alegou que não é parte legítima para a lide porque a SEMOB tem personalidade jurídica distinta, uma vez que é autarquia, e, no mérito, que o fato de ter feito uma campanha educativa não é constitutivo de obrigação aos motoristas que deem preferência aos pedestres.

A SEMOB apresentou contestação às fis. 130-142 alegando que também não é parte legítima para a lide porque o causador do acidente foi o Sr. Demilson da Silva Araújo, e, no mérito, que o acidente não guarda relação com ação ou omissão pela qual seja responsável.

A autora apresentou réplica.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A autora interpôs recurso de apelação cível aduzindo que restou demonstrada a responsabilidade subjetiva dos requeridos, diante da omissão em prestar a devida conscientização da população sobre a trafegabilidade na Av. Duque de Caxias, bem como pela suposta falha na prestação de serviço pelo agente da SEMOB, assim como a ausência de sinalização luminosa da faixa de pedestre.

O recurso de Apelação foi conhecido e não provido.

O apelante CLEONICE DIGER TABOSA VILHENA, opôs o atual recurso de Embargos de Declaração alegando que a decisão do Acórdão carece de fundamentação e solicita que ocorra o acolhimento e retratação da decisão proferida.

A PGR apresentou contrarrazões pedindo pelo total indeferimento do atual recurso.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLEONICE DIGER TABOSA VILHENA, devidamente representada em Juízo, contra Acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Público, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de SEMOB e o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, a autora relata que em 25.01.08, por volta de 16h, quando atravessava a faixa de pedestre próxima à Tv. Timbó, na Av. Duque de Caxias, foi atingida por um veículo, resultando lesões corporais.

A apelante responsabiliza o Município de Belém e a SEMOB pelo acidente, tendo em vista que, à época, haviam sido inauguradas obras realizadas na AV. Duque de Caxias, bem como estava sendo realizada uma campanha educativa para que os motoristas de veículos automotores respeitassem o trânsito de pedestre, sendo o foco dessa campanha a Duque de Caxias.

Menciona que as campanhas educativas e a orientação aos motoristas foram insuficientes, ao passo que a autora requer indenização pelos danos materiais e morais que sofreu ao ser atropelada na faixa de pedestre.

Os réus foram citados e apresentaram contestações.

O Município de Belém alegou que não é parte legítima para a lide porque a SEMOB tem personalidade jurídica distinta, uma vez que é autarquia, e, no mérito, que o fato de ter feito uma campanha educativa não é constitutivo de obrigação aos motoristas que deem preferência aos pedestres.

A SEMOB apresentou contestação às fis. 130-142 alegando que também não é parte legítima para a lide porque o causador do acidente foi o Sr. Demilson da Silva Araújo, e, no mérito, que o acidente não guarda relação com ação ou omissão pela qual seja responsável.

A autora apresentou réplica.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A autora interpôs recurso de apelação cível aduzindo que restou demonstrada a responsabilidade subjetiva dos requeridos, diante da omissão em prestar a devida conscientização da população sobre a trafegabilidade na Av. Duque de Caxias, bem como pela suposta falha na prestação de serviço pelo agente da SEMOB, assim como a ausência de sinalização luminosa da faixa de pedestre.

O recurso de Apelação foi conhecido e não provido.

O apelante CLEONICE DIGER TABOSA VILHENA, opôs o atual recurso de Embargos de Declaração alegando que a decisão do Acórdão carece de fundamentação e solicita que ocorra o acolhimento e retratação da decisão proferida.

A PGR apresentou contrarrazões pedindo pelo total indeferimento do atual recurso.

É o relatório.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão, contradição ou obscuridade, logo que, o Acórdão ID. 9624312, em seus corpo não apresenta uma dessas características de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão de forma explícita diz:

(...)

Importante asseverar, primeiramente, a previsão acerca da responsabilidade objetiva, ao passo que o art. 37, §6º da CF dispõe: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Ao analisar o dispositivo em tela, o Supremo Tribunal Federal (STF. ARE 931411 AgR. 2ª Turma. Rel.Min. DIAS TOFFOLI. DJe 28-04-2016.) firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva prevista na norma constitucional acima transcrita, tanto nas hipóteses de danos causados por atos comissivos de seus agentes, quanto naquelas em que o evento danoso decorre de omissão, ainda que oriunda da falha na prestação do serviço. Além disso, no plano infraconstitucional, importante a referência à previsão contida nos artigos 186 e art. 927, parágrafo único do CC/02: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

A legislação, acerca do caso, traz a seguinte previsão no Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código. Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual ( 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" ( AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pelo rompimento do nexo causal, visto que o acidente decorreu por culpa exclusiva de terceiro, sendo inviável imputar falha na prestação dos serviços da concessionária. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1544066 MG 2015/0175861-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019).”

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada, com base na CF/99, CTB e Decisões anteriores do STF e STJ,

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023